Tribunal: TJMT
Processo: 1019752-89.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019752-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 08.895.972/0001-01 (AGRAVADO), ARNALDO ALBINO WAGNER - CPF: 959.386.642-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISAS JUNTO VIA SISBAJUD, RENAJUD E REQUISIÇÃO VIA INFOJUD DOS EXECUTADOS E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO, COM FULCRO NO ART. 921, INCISO III, DO CPC – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0020604-27.2010.8.11.0041, movida em desfavor de AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA – ME e ARNALDO ALBINO WAGNER, que indeferiu o pedido de pesquisas junto via SISBAJUD, RENAJUD e requisição via INFOJUD dos executados e determinou a remessa dos autos ao arquivo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC.

Em suas razões, alega o agravante que é possível a renovação das pesquisas após um lapso temporal considerável, visto que as últimas e únicas pesquisas foram realizadas no ano de 2018, há 5 anos.

Assevera que, em que pese tenha sido solicitada, a pesquisa via INFOJUD não foi realizada nos autos, sendo juntado apenas um espelho com endereços dos executados.

Sustenta que não há justificativa plausível para que o juízo a quo não realize tais pesquisas, de modo que, em observância ao art. 6° do CPC, bem como ao entendimento pacífico do STJ e do e. TJMT, é plenamente possível a renovação das pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visto que são sistemas que estão à disposição dos jurisdicionados.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de que seja determinada a renovação das pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinada a renovação das pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para suspender os efeitos da decisão (ID 146054150).

Contraminuta da parte agravada (ID 148490690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA – ME e ARNALDO ALBINO WAGNER, em junho de 2010, alegando ser credor dos executados na importância de R$ 224.800,87, representada por contratos de financiamento bancário – Empréstimo – Capital de Giro, celebrados em setembro de 2009.

Determinada a citação dos executados, estes não foram localizados, razão pela qual foi determinada a citação por edital.

Decorrido o prazo do edital, em setembro de 2016, o banco Exequente requereu a penhora do veículo indicado, bem como o bloqueio de ativos via BACENJUD.

Nomeada a Defensoria Pública como curador especial, esta apresentou contestação por negativa geral.

O Juízo deferiu o pedido do credor e determinou a penhora de dinheiro via BACENJUD, realizada em agosto de 2018, a qual restou infrutífera.

Requerida a pesquisa de bens penhoráveis via sistemas INFOJUD e RENAJUD, somente esta última restou positiva.

A parte Exequente requereu a suspensão do feito, com base no artigo 921, III, do CPC, o que foi deferido pelo Juízo em janeiro de 2019.

Em março de 2022, o Exequente requereu a penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do Executado pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente.

Com relação ao Executado pessoa jurídica, requereu fosse deferida pesquisa de veículos via RENAJUD e a penhora de ativos via SISBAJUD realizada utilizando somente a raiz do CNPJ (oito primeiros números), a fim de que eventuais filias da empresa executada sejam também englobadas na tentativa de penhora via SISBAJUD.

Por fim, pugnou pela reiteração automática da penhora via SISBAJUD e atualizou o débito (R$ 1.309.002,08).

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu o pleito por entender que já foi realizada tentativa anterior e determinou a suspensão do feito e envio ao arquivo, nos moldes do artigo 921, III e § 1º, do CPC, ante a ausência de bens passíveis de penhora.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que já houve tentativa anterior frustrada.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio dos referidos sistemas, que constituem instrumentos que favorecem a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento à execução, com a realização das pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022